Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700496-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VAGNER ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 (ID 67733799 - Pág. 306) Em suas razões recursais (ID 67733799 - Pág. 329), requer que seja revogada a autorização de saída antecipada do agravado, pois não considerado aconselhável o desencarceramento prematuro para quem cometeu crime hediondo ou equiparado. Alega que o agravado possui grau elevado de periculosidade e seu comportamento é avesso à ordem estabelecida. A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 67733799 - Pág. 429). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 67733799 - Pág. 439). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, uma vez que ocorreu a perda do interesse recursal no dia 09/01/2025 quando a d. Magistrada deferiu a progressão para o regime aberto (ID 67748845). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na revogação da decisão que deferiu pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. No dia 09/01/2025 (mov. 480), foi proferida decisão que concedeu progressão de regime para o aberto, revogando a monitoração eletrônica antes deferida, o que evidencia que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025 16:30:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator